Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-97.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Relação de consumo – Não preenchimento, no entanto, do requisito de verossimilhança das alegações iniciais para a inversão do ônus da prova – Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por parcialidade da magistrada sentenciante –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Relação de consumo – Não preenchimento, no entanto, do requisito de verossimilhança das alegações iniciais para a inversão do ônus da prova – Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por parcialidade da magistrada sentenciante – Não acolhimento – Desnecessidade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que, pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte – Autor que admite ter mantido relação jurídica com a ré, mas deixou de comprovar o cancelamento do contrato e a quitação do débito que existia até então – Ônus que incumbia ao demandante (art. 373, I, do CPC) – Cobrança que decorre de exercício regular de direito – Danos morais não configurados – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé afastada, uma vez que exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos no art. 80 do CPC, ausentes, no caso – Recurso provido em parte.